Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM 1a CHAMADA. MATRÍCULA NO CURSO DE LICENCIATURA DIURNO EM EDUCAÇÃO FÍSICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO EM CONTRAMINUTA RECURSAL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. ENVIO ELETRÔNICO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. NÃO INCLUSÃO DA CANDIDATA NAS LISTAS PROVISÓRIA E DEFINITIVA DE CONVOCADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROXIMIDADE DO INÍCIO DAS AULAS. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ilegitimidade passiva agitada pela primeira vez em contraminuta recursal consiste em matéria não apresentada a exame do juízo monocrático e que, considerados os fundamentos do recurso, ultrapassa os limites objetivos da insurgência expressa no presente agravo, porque esse conhecimento implica supressão de instância e configura indevida avocação, com intromissão descabida no lídimo exercício da atividade jurisdicional em que se encontra constitucional e legalmente investido o órgão de primeiro grau, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF.
2. Vislumbra-se possível falha na prestação de serviços, decorrente de mau funcionamento do sistema eletrônico de recebimento da documentação para matrícula, porquanto, por algum motivo não divulgado, foi negada a homologação do registro acadêmico, nada obstante o envio tempestivo de todos os documentos relacionados na Agenda do Calouro para matrícula na Universidade de Brasília em primeira chamada.
3. Não se mostra razoável impor à candidata aprovada dentro das vagas oferecidas em primeira convocação as consequências prejudiciais ocasionadas por fato atribuível exclusivamente ao prestador de serviço, que se descuidou da obrigação de assegurar o funcionamento regular do sistema informatizado destinado exclusivamente ao recebimento da documentação exigida para matrícula, ao deixar de corrigir falha no processamento do requerimento encaminhado pela candidata com documentos anexos, porque o fato possivelmente configura fortuito interno não excludente da responsabilidade do fornecedor.
4. A espera da resolução da lide no Juízo de origem ou até mesmo o julgamento do mérito deste recurso indica que eventual resultado favorável se tornaria inócuo, porque, com o início das aulas, sem que a candidata esteja matriculada, haveria perda de conteúdo e de frequência às atividades de aprendizado desenvolvidas, com repercussão negativa das consequências prejudiciais na relação acadêmica entre ela e a instituição de ensino superior.
5. Não se cuida de ingerência indevida do Poder Judiciário na gestão administrativa do fornecedor de serviços à Universidade de Brasília, porque não há intromissão para mudança ou desconsideração do procedimento de habilitação dos candidatos à matrícula, muito menos determinação de que a inscrição no curso superior para o qual a candidata obteve a aprovação dentro da quantidade de vagas se realize ao arrepio da comprovação do preenchimento pessoal dos requisitos legal e regulamentares estipulados para sua efetivação.
6. Deferida a liminar com fundamento na aferição da probabilidade do direito e na existência de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e não alterada a situação fática viabilizadora de sua concessão se impõe sua confirmação até o julgamento da lide pelo órgão jurisdicional competente de primeiro grau.
7. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Liminar confirmada.